Tribunal: STF
Processo: AI 618145
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-26
Data de publicação: 2007-04-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO DE
   RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
   CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO IMPUGNA TODOS
   OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.